Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REJANE DE MIRANDA CUNHA, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu gratuidade de justiça. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido declaratório de nulidade de contrato, ajuizada em desfavor de BANCO BMG S/A. Nas razões recursais, a agravante alegou que o juízo agiu com error in procedendo por indeferir a gratuidade de justiça de ofício e sem provocação da parte contrária. Quanto ao mérito, sustentou que não tem condições de arcar com as despesas processuais, uma vez que sua renda estaria seriamente comprometida com o pagamento de gastos cotidianos como água, energia e internet, além do custeio da educação de um filho e pagamento de financiamento da residência. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a benesse processual. A agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância Instada a comprovar os pressupostos para o benefício ou regularizar o preparo, anexou comprovante de pagamento em dobro da taxa judiciária (ID 42313925). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em que pese as alegações da demandante, não vislumbro a presença dos requisitos da gratuidade de justiça. Sua renda bruta é superior a oito salários-mínimos, bastante superior ao valor de referência que este juiz adota, que é o mesmo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para o patrocínio de pessoas hipossuficientes (5 salários-mínimos, Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal). Além disso, das despesas declaradas, percebe-se que uma delas, de valor relativamente alto, refere-se a ensino superior do filho, despesa que obviamente não se pode considerar supérflua, mas que beneficia pessoa que em tese tem capacidade de trabalho e de contribuição com o próprio sustento e o de sua família. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça a requerente, ficando ela intimada a recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A simples leitura do dispositivo legal permite concluir que é atribuição do juízo fiscalizar, de ofício, a condição da parte e se realmente faz jus ao benefício, razão pela qual afasta-se desde já a alegação de irregularidade e parcialidade do magistrado que indeferiu o pedido à míngua de manifestação da parte contrária. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que, à evidência, não se revelou no caso sob análise. Em exame à documentação anexada, verifica-se que a requerente é servidora pública do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aufere remuneração bruta de R$8.204,27. Deduzidos os descontos obrigatórios (IR, Contribuição Previdenciária), restam líquidos R$6.151,53. Após os abatimentos compulsórios, a servidora sofre o desconto de R$2.745,05, referentes a empréstimos consignados, ensejando uma renda líquida de R$3.280,00. Diante desse cenário e para assegurar o resultado útil deste recurso até o julgamento pela 3a Turma Cível, deve-se conceder a tutela de urgência para permitir a tramitação o processo na origem. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostraram suficientes nesta fase prefacial. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para assegurar o processamento da ação na origem sem o prévio recolhimento das custas processuais até o julgamento deste agravo pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator